Tribunal: STF
Processo: RE 1297805
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Colégio Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 2):
    “Defensor Público – Prorrogação de licença paternidade por quinze dias, além dos cinco dias previstos no art. 10, § 1º, do ADCT – pedido lastreado na Declaração CSDP 338/2017 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado, que regulamentou a aplicação da Lei federal 13.257/2016 no âmbito da Defensoria Pública – Ato normativo do CSDP suspenso pelo Defensor Público Geral, que entendeu pela inaplicabilidade do mencionado diploma à carreira, com base no Parecer AJ 104/2017 – Ilegalidade do ato de suspensão – Competência normativa do Conselho Superior da Defensoria Pública para disciplinar o afastamento de membro ou servidor da Defensoria Pública do Estado – Inteligência do art. 31, VII, da Lei Complementar 988/2006, que organiza e disciplina o regime jurídico da carreira de Defensor Público do Estado de São Paulo – Ausência de ilegalidade do ato deliberativo – Direito social de segunda geração, a licença é instrumento necessário para realização de direito à convivência familiar das crianças e adolescentes, assegurado no artigo 227 da Constituição Federal, no artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente e no artigo 5º da Lei nº 13.257/16, bem como para o cumprimento de dever constitucional (artigo 229) e legal (Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 22, parágrafo único) de participação da figura paterna na educação e cuidado da criança – Prorrogação da licença paternidade que não é estranha a outros órgãos públicos – Cassação que deve ser afastada – Efeito suspensivo denegado – Recurso não provido.”
    No recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 18; e 37, caput, da Constituição Federal. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 9, p. 10-11):
    “não há como admitir a extensão da licença-paternidade, direito que deve ter previsão em lei no sentido formal do termo por meio da Deliberação CSDP n. 338/2017 da Defensoria Pública do Estado de São Paulo.
    Nem há como se admitir que a Lei federal n. 13.257/2019, que, por sua vez, alterou a Lei Federal n. 11.170/2008, dirigida unicamente a empregados de pessoas jurídicas de direito privado que tenham aderido ao Programa Empresa Cidadã, possa ser utilizada como fundamento jurídico da prorrogação da licença-paternidade, pois as quais administrativas, notadamente as vantagens concedidas a servidores, dependem de lei no sentido formal do termo.
    Se não há lei estadual regulamentadora da norma constitucional, deve prevalecer a licença-paternidade de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 10, § 1º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, aos servidores públicos do Estado de São Paulo, sob pena de violação do princípio federativo.” 
    A Presidência do Colégio Recursal de Santos/SP admitiu o recurso extraordinário (eDOC 3, p. 86-87). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Depreende-se dos fundamentos que constam na ementa do acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à prorrogação da licença-paternidade, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Federal 13.257/2016 e Lei Complementar Estadual 988/2006), o que inviabiliza o processamento dos apelos extremos, tendo em vista a violação reflexa à Constituição da República. Nesse sentido:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e do Trabalho. 3. Servidora estadual. Contrato Temporário. Prorrogação de período de licença maternidade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.098.786-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PRORROGAÇÃO DE LICENÇA MATERDINADE PARA 180 DIAS. LEI Nº 11.770/2008. MATÉRIA DE CUNHO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. À exceção do art. 7º, XVIII, da Constituição Federal, os demais dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. O recurso extraordinário carece, no ponto, do necessário prequestionamento. Incidem, no caso, as Súmulas 282 e 356/STF. A discussão acerca da ampliação do direito de servidoras públicas estaduais e municipais à licença maternidade com fundamento em legislação federal se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 803.386-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.9.2014). 
    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Nesse sentido: 
    "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17.3.2015).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do Código de Processo Civil.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente